Tribunal: TJES
Processo: 0004200-34.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Provas em geral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004200-34.2018.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CARNIELLI DISTRIBUIDORA EIRELI e outros
APELADO: VIVO S.A.
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA DE LINHAS TELEFÔNICAS NÃO CONTRATADAS. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO VERIFICADA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DAS EMPRESAS RECORRIDAS POR DÉBITO INDEVIDO. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
As Empresas Recorridas ingressaram com a presente Ação Ordinária buscando a declaração de inexistência do débito alusivo à cobrança indevida de 13 (treze) linhas telefônicas não pactuadas no Contrato de Permanência para Serviços de Voz Móvel para Pessoa Jurídico entabulado entre as partes no dia 07.10.2015 (fls. 34/35), bem como a condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da inscrição indevida das Recorridas em órgãos de proteção ao crédito.

II.

In casu
, o negócio jurídico firmado entre as partes prevê expressamente, na tabela intitulada “Descrição de Benefícios”, que a quantidade de linhas contratadas são 13 (treze), cada uma gerando cobrança mensal no valor de R$ 46,00 (quarenta e seis reais), de forma que a prestação total pelo serviço telefônico corresponde ao montante de R$ 598,00 (quinhentos e noventa e oito reais).

III.
Não subsiste nos autos qualquer elemento probatório capaz de comprovar que as Empresas Recorridas procederam com a contratação de 26 (vinte e seis) linhas telefônicas através de 2 (dois) Contratos, na medida que, como bem ressaltou o Magistrado
a quo
, os documentos apresentados pela Recorrente são ilegíveis, razão pela qual o único Instrumento Particular teligível corresponde àquele de fl. 34, cujos termos discriminam a existência de 13 (treze) linhas apenas.

IV.
Conquanto conste no sistema interno da Recorrente a existência de 2 (dois) Contratos em nome das Recorridas, conforme infere-se da reprodução de tela de computador à fl. 100, o elemento probatório em questão não possui o condão de respaldar a narrativa, seja por se tratar de prova unilateral extraída do próprio sistema da Empresa Telefônica Demandada, seja por não constar nos autos o colacionamento desse suposto segundo contrato.

V.
Muito embora as Empresas Autoras não tenham demonstrado o efetivo adimplemento das parcelas pactuadas, certo é que o mérito da demanda cinge-se sobre a negativação do nome das Recorridas em virtude da cobrança de quantias superiores às previstas no negócio, a qual gerou débito desproporcional ao
quantum
estabelecido entre as partes.

VI.
Cabível a condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, porquanto o Egrégio Superior Tribunal de Justiça
“tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato"
(STJ; AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 9/12/2019).

VII.
Não há falar-se em desproporcionalidade do
quantum
indenizatório alhures [R$ 5.000,00 (cinco mil reais)], haja vista encontrar-se compatível com a iterativa jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Precedente.

VIII.

Recurso conhecido e desprovido, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade de Votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatoriado,
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
formalizou a interposição de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 233/251) em face da
SENTENÇA
(fls. 215/217), proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE LINHARES/ES
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada por
CARNIELLI DISTRIBUIDORA EIRELI
e
PC ATACADISTA LTDA EPP
, cujo
decisum
julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais,
(I)
condenando a Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais correspondente ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de correção monetária a partir da data de seu arbitramento e juros moratórios desde a data do evento danoso, bem como
(II)
declarou
“a inexistência do débito excedente às 13 linhas descrito na inicial, ou seja, inexistência do débito que ultrapassar R$ 10.764,00 (dez mil, setecentos e sessenta e quatro reais)”
, condenando a Empresa Requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, a
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
sustenta, em síntese, que:
(I)

“em consulta ao sistema da Operadora ré, foi possível verificar que a Apelada PC ATACADISTA realizou dois contratos junto à Apelante, possuindo cada um, 13 (treze) linhas, totalizando, 26 (vinte e seis) linhas (...), não havendo que se falar em desconhecimento, ou ainda, eventual ocorrência de fraude”
;
(II)

“a parte Apelada não demonstrou nos autos ter adimplido com a contraprestação pelos serviços usufruídos, ensejando na negativação do seu nome”
;
(III)
é descabida a condenação por danos morais no presente caso,
“sob pena de se levar à banalização do instituto com a constante reparação de diminutos desentendimentos do cotidiano”
;
(IV)
o
quantum
deve ser reduzido ao numerário correspondente à metade do salário mínimo nacional, para evitar o enriquecimento sem causa dos Recorridos.

Infere-se dos autos que as Empresas Recorridas ingressaram com a presente Ação Ordinária buscando a declaração de inexistência do débito alusivo à cobrança indevida de 13 (treze) linhas telefônicas não pactuadas no Contrato de Permanência para Serviços de Voz Móvel para Pessoa Jurídico entabulado entre as partes no dia 07.10.2015 (fls. 34/35), bem como a condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da inscrição indevida das Recorridas em órgãos de proteção ao crédito.

Com efeito, o acervo probatório dos autos evidencia que o negócio jurídico firmado entre as partes prevê, expressamente, na Tabela intitulada “Descrição de Benefícios”, que a quantidade de linhas contratadas são 13 (treze), cada uma, gerando cobrança mensal no valor de R$ 46,00 (quarenta e seis reais), de forma que a prestação total pelo serviço telefônico corresponde ao montante de R$ 598,00 (quinhentos e noventa e oito reais).
No entanto, equivocadamente, a Conta nº 0260986278 (fls. 37/41), alusiva à cobrança da contraprestação pelo serviço de telefonia, consignou a quantidade de 26 (vinte e seis) pacotes, ou seja, o dobro das linhas efetivamente contratadas no Instrumento Particular controvertido.

Destaco que
não subsiste nos autos qualquer elemento probatório capaz de comprovar que as Empresas Recorridas procederam com a contratação de 26 (vinte e seis) linhas telefônicas através de 2 (dois) Contratos, na medida que, como bem ressaltou o Magistrado
a quo
, os documentos apresentados pela Recorrente são ilegíveis, de sorte que o único Instrumento Particular inteligível corresponde àquele de fl. 34, cujos termos discriminam a existência de 13 (treze) linhas apenas.

Ressalto que a despeito de constar no Sistema Interno da Recorrente a existência de 2 (dois) Contratos em nome das Recorridas, conforme infere-se da reprodução de tela de computador à fl. 100, o certo é que o referido elemento probatório em questão não possui o condão de respaldar a narrativa, seja por se tratar de prova unilateral extraída do próprio sistema da Empresa Telefônica Demandada, seja por não constar nos autos o mencionado segundo Contrato.

Nesse passo, resta patente o desacerto da conduta adotada pela Recorrente de notificar, extrajudicialmente, as Empresas Recorridas (fls. 55/56), alegando a existência de débitos, do período compreendido entre dezembro de 2015 e maio de 2017, decorrentes das linhas telefônicas contratadas, totalizando R$ 44.112,28 (quarenta e quatro mil, cento e doze reais e vinte e oito centavos), o que, aliás, culminou na equivocada
negativação do nome das Recorridas por débito desproporcional ao
quantum
estabelecido entre as partes.

Em sendo assim, verifica-se cabível a condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, porquanto o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
“tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato"
(
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 9/12/2019).

No tocante ao
quantum
fixado, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não há falar-se em desproporcionalidade,
haja vista encontrar-se compatível com a iterativa jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, senão vejamos,
in litteris
:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL PAGAMENTO PUTATIVO BOLETO BANCÁRIO FRAUDADO RESPONSABILIDADE IMPUTADA AO CREDOR, QUE DISPONIBILIZOU TAL FORMA DE PAGAMENTO - INSCRIÇAO INDEVIDA DANO MORAL CARACTERIZADO QUANTUM REDUZIDO EM SEDE RECURSAL RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Hipótese em que a apelante prestou serviço de concretagem para o apelado e ficou definido entre as partes que o respectivo boleto bancário para pagamento seria enviado via email (já que o documento físico entregue na obra apresentava inconsistências). O apelado afirma que recebeu email tendo como remetente a apelante e efetuou o respectivo pagamento. Entretanto, em seguida, descobriu-se que o documento havia sido fraudado e, no seu código de barras constava o direcionamento do pagamento para conta corrente diversa da da apelante, de modo que, embora o apelado tenha efetivamente pagado o documento de cobrança, os respectivos valores nunca chegaram à posse da apelante, o que determinou o protesto do título e a negativação do nome do apelado.

2.
Independentemente da definição se houve efetivamente fraude ou se essa fraude se deu por falta de segurança no sistema da apelante ou do apelado certo é que é aplicável, a este caso concreto, como afirmou a sentença a quo , o disposto no art. 309 do CC/02, segundo o qual o pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda provado depois que não era credor.

3.
Ademais, se o credor disponibilizou a possibilidade cobrança do preço do serviço executado via boleto bancário enviado por email ao devedor, ela deve arcar com os riscos daí decorrentes.

4.

Considerando que o apelado é empresa atuante no ramo da venda de combustíveis e que a negativação de seu nome coloca em risco negócios firmados com fornecedores e consumidores, mas que a apelante também foi vítima de fraude produzida por terceiro o que reduz o seu grau de culpa e invocando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é um montante que considero justo, proporcional e suficiente para compensar o dano e punir a atitude do primeiro apelado
.

5.
Recurso parcialmente provido.”

(
TJES
; Classe: Apelação, 047170030291, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/08/2019, Data da Publicação no Diário: 27/08/2019).

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)